Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003685-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), J.B.M.FORTES JUNIOR - CNPJ: 08.933.200/0001-09 (AGRAVADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO DO ART. 8o DA LEI No 6.830/80 E DA SÚMULA 414/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do executado JBM Fortes Junior, reconhecendo a ilegalidade da constrição de valores bloqueados e determinando sua liberação, em execução fiscal para cobrança de crédito tributário de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital na execução fiscal foi válida diante da alegação de não esgotamento das possibilidades de localização do devedor, bem como se o comparecimento espontâneo do executado com apresentação de exceção de pré-executividade sanaria eventual vício na citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) estabelece em seu art. 8o uma ordem legal específica para a citação do devedor: primeiro por correio, depois por oficial de justiça e, por último, por edital.

4. A citação por edital somente se justifica após o esgotamento de todas as possibilidades de localização do executado, conforme entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ.

5. O oficial de justiça, ao diligenciar no endereço informado, não agiu com a proatividade necessária para localizar o devedor, pois registrou em sua certidão a existência de um estabelecimento comercial (Casa de Carne Martins) que, na verdade, era o nome fantasia da própria empresa executada.

6. É razoável concluir que, caso o oficial de justiça tivesse procedido com diligências adequadas nos arredores, teria encontrado o endereço correto do executado, tornando viável a citação pessoal.

7. O processo executivo fiscal em análise não atendeu ao disposto no art. 8o da Lei no 6.830/80 e ao entendimento consolidado na Súmula 414 do STJ, pois não foram esgotadas todas as possibilidades de citação pessoal antes da realização da citação por edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A citação por edital em execução fiscal somente é válida quando efetivamente esgotadas todas as possibilidades de localização do devedor, não sendo suficiente a mera certificação formal de não localização quando há indicativos da possível localização do executado nos arredores.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 239, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 414/STJ; AgInt no AREsp n. 1.662.782/RS, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2020; REsp n. 1.685.587/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1003685-44.2025.8.11.0000
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deu provimento ao recurso de
JBM FORTES JUNIOR
para reconhecer a ilegalidade da constrição dos valores bloqueados, determinar a liberação em favor do agravante e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido.

No mérito, sustenta que a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada em
06/08/2024
configura comparecimento espontâneo e supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

Argumenta que, segundo jurisprudência pacífica do STJ, a manifestação de advogado no processo, ainda que desprovido de poderes específicos para receber citação, quando tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão executiva, como ocorre na apresentação de exceção de pré-executividade, supre a necessidade de citação.

Requer, assim, o provimento do recurso para reforma da decisão monocrática, mantendo-se a constrição dos valores bloqueados e afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 301349897).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente caso concreto, trata-se de execução fiscal (no 1002047-18.2023.8.11.0041) ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra JBM FORTES JUNIOR, visando à cobrança de crédito tributário (ICMS) consubstanciado na CDA no 20231070, no valor atualizado de R$ 420.116,46.

Após frustradas tentativas de citação por carta com AR e por oficial de justiça, foi determinada a citação por edital. Posteriormente, houve o comparecimento espontâneo do executado, que apresentou exceção de pré-executividade alegando nulidade da citação editalícia. O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pelo executado.

Em decisão monocrática, fora dado provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegalidade da constrição dos valores bloqueados, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as possibilidades de citação antes da citação por edital.

Daí a interposição do agravo interno.

Sem razão o agravante
. Explico.

Pois bem.
A controvérsia central
do presente recurso reside em definir se o
comparecimento espontâneo do executado
, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade, supre eventual nulidade da citação por edital na execução fiscal.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realizar nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações previstas no art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita
pelo correio
, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

No caso dos autos, observa-se que, após frustrada a tentativa de citação por carta, sobreveio a tentativa de citação através de mandado.

Contudo, por um descuido, ou falta de proatividade do oficial de justiça, a citação deixou de se perfectibilizar.

In casu
, o servidor do Poder Judiciário dirigiu-se ao endereço informado, contudo, registrou que não encontrou “
a empresa J.B.M. Fortes Júnior – ME
”, além de consignar que, “
em frente a FETAGRI a numeração é 1170 e 1174,
ao lado da casa de carne Martins
” (Id. 267548758, fl.04).

Ora, a
Case de Carne Martins
, nada mais é que o nome fantasia da própria pessoa jurídica executada,
J.B.M. Fortes Júnior – ME
;

de maneira que, é razoável concluir que caso o Oficial de Justiça tivesse procedido com diligências nos arredores, fatalmente encontraria o endereço buscado, de modo a concretizar a citação via mandado.

Contudo, como assim não o fez, a parte agravante restou prejudicada.

Dessa forma, nota-se que o feito executivo em questão, não se harmoniza com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, uma vez que não se esgotaram todas as possibilidades de citação.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. [...] "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com
o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor
" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). 3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.662.782/RS, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. [...] 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8o da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido”.
(REsp n. 1.685.587/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/10/2017.)

Por outro lado, há de se registrar que o comparecimento esponta

Assim, diante da ausência de cumprimento das medidas descritas na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, evidente que a constrição do numerário realizado na conta da agravante, motivo pelo qual a liberação dos valores é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, de modo a manter incólume a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025